Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-20.2025.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001284-20.2025.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE POR PLATAFORMA PRIVADA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. DESNECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
. O juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, exigindo procuração com assinatura física ou certificação digital ICP-Brasil e, diante da discordância da parte autora, extinguiu o feito por irregularidade na capacidade postulatória. O recorrente sustenta que a procuração assinada por plataforma digital privada (
ZapSign
), dotada de geolocalização, biometria facial e registro de IP, possui validade jurídica plena, configurando a sentença formalismo exacerbado sem amparo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar se a ausência de certificação digital ICP-Brasil invalida automaticamente procuração eletrônica assinada por plataforma privada dotada de múltiplos fatores de autenticação, ou se outros meios de assinatura eletrônica são juridicamente válidos para fins processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, não veda a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, admitindo expressamente certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento.

3.2. A Lei nº 14.063/2020 regulamentou as modalidades de assinatura eletrônica, reconhecendo a assinatura eletrônica avançada — aquela que associa inequivocamente o signatário ao documento, utiliza dados sob controle exclusivo do titular e permite a detecção de modificações posteriores — independentemente de certificação pela ICP-Brasil.

3.3. A procuração apresentada nos autos reúne múltiplos fatores de autenticação, incluindo endereço de e-mail, número de telefone, registro de IP, geolocalização precisa e biometria facial, enquadrando-se na categoria de assinatura eletrônica avançada, com validade jurídica plena.

3.4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 2.159.442/PR, firmou que a presunção de veracidade de assinatura eletrônica certificada por pessoa jurídica de direito privado não pode ser afastada pelo simples fato de a entidade não estar credenciada na ICP-Brasil.

3.5. A exigência de certificação ICP-Brasil prevista na Lei nº 11.419/2006 destina-se à prática de atos processuais eletrônicos pelos operadores do Direito no âmbito do sistema do Poder Judiciário, não se aplicando aos documentos particulares elaborados pelas partes para instruir a ação, como o instrumento de mandato.

3.6. A preocupação com demandas predatórias é legítima, mas o poder geral de cautela não autoriza a imposição de obstáculos não previstos em lei ao exercício do direito de ação, sendo desproporcional invalidar documento digital dotado de robustos fatores de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Teses de julgamento:

1.
A procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada que adota assinatura eletrônica avançada — com múltiplos fatores de autenticação como geolocalização, biometria facial e registro de IP — possui validade jurídica plena, independentemente de certificação ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001 e do art. 4º da Lei nº 14.063/2020.

2.
A exigência de certificação digital ICP-Brasil prevista na Lei nº 11.419/2006 refere-se exclusivamente à prática de atos processuais eletrônicos pelos operadores do Direito no sistema do Poder Judiciário, não se aplicando aos documentos particulares das partes que instruem a ação judicial, como o instrumento de mandato.

3.
Configura formalismo excessivo e violação ao direito de acesso à justiça a extinção do processo sem resolução do mérito fundada exclusivamente na ausência de certificação ICP-Brasil em procuração eletrônica dotada de mecanismos robustos de autenticação.

Dispositivos relevantes citados:
MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; CPC
;
Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — REsp nº 2.159.442/PR; TJ-BA — Apelação 8000282-90.2025.8.05.0136.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton
Desembargadora Relatora